Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-09.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004902-09.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ LEONARDO FRANCO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 364.461.988-33 (RECORRENTE), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), BALI OTICAS FRANQUIAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 41.058.097/0001-70 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE), ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (RECORRIDO), ALDIVINA IZABEL VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 454.042.169-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004902-09.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):

LUIZ LEONARDO FRANCO DE OLIVEIRA PINTO

Parte Recorrida(s):
BALI OTICAS FRANQUIAS ALTA FLORESTA LTDA e BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta:
234

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR MEIO DE PARCELAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇOS DE UCC E SMS ADQUIRIDOS PELO CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA DEMANDADA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a declaração de inexistência dos débitos em seu nome, decorrente de compra de uma armação de óculos de grau junto à recorrida Bali Óticas, atinente a serviços que alega não ter contratado.

2.

A recorrente aduz que na data de 12/08/2021 adquiriu uma armação de óculos de grau na loja física da recorrida Bali Óticas, pelo valor total de R$ 499,15, em 10 prestações mensais, cujo pagamento se daria por meio boleto. Sustenta que, após seis dias da compra, no momento da retirada do produto, foi informado que o pagamento ocorreria por meio da Brasil Card, com o recebimento do respectivo cartão de crédito.

3.

Afirma que nunca recebeu o aludido o cartão, e nem mesmo as faturas correspondentes em seu endereço, tendo que sempre solicitar o auxílio da recorrida Bali Óticas para emissão das mesmas.

4.

Noticia, ainda, que quando do primeiro pagamento constatou a cobrança de dois serviços, quais sejam, Utilização de Cartão de Crédito (R$ 10,90), e Facilidade SMS (R$ 4,99), os quais sequer foram contratados por ele.

5.

Comunica que realizou o pagamento de duas parcelas, porém, diante da dificuldade e da ausência de informações acerca das demais faturas, deixou de adimpli-las, o que resultou na inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

De sua vez, a recorrida defende a legalidade das contratações, e também da negativação das dívidas em nome do recorrente, que deixou de realizar os respectivos pagamentos.

7.

Da
análise dos autos, vê-se que a compra da armação de óculos realizada pelo recorrente na loja física da empresa Bali Óticas, então recorrida, operou-se de forma parcelada, por meio de cartão de crédito mantido pela também recorrida Brasil Card, contratado no ato da compra do produto, conforme consta do instrumento contratual de id. 160006752, devidamente assinado pelo consumidor.

8.

Outrossim, conquanto a recorrente defenda que não contratou os serviços de
Utilização de Cartão de Crédito
e
Facilidade SMS
, pelos valores de R$ 10,90 e R$ 4,99, respectivamente,
observa-se que os referidos serviços encontram-se identificados no aludido contrato, senão vejamos:

9.

Especificamente em relação à cobrança do serviço “
Facilidade SMS
”, ao formalizar o ajuste, o recorrente anuiu aos termos e condições de uso do referido cartão de crédito, no qual prevê a cobrança do mencionado serviço, de acordo com o id. 160006751.

10.

Ademais, embora alegue que não utilizou o cartão de crédito em questão, já que nunca recebeu o plástico em sua residência, destaca-se que, na verdade, a compra que originou a presente discussão se operacionalizou por meio daquele, de modo que somente a sua entrega física foi postergada para momento futuro, surgindo daí a regularidade da cobrança do serviço denominado UCC pelo valor correspondente.

11.

Destaca-se, por oportuno, que não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, e, por consequência, das negativações em seu nome, como pretende o recorrente.

12.

Por fim, denota-se dos elementos e narrativas constantes nos autos que o recorrente recebeu o produto adquirido (óculos) e o utiliza plenamente, conforme confirmado por ele próprio em suas manifestações, razão pela qual deve arcar com a contraprestação respectiva.

13.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor negue que, a princípio, tinha ciência da modalidade contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

14.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023